Tribunal: TJDFT
Processo: 0722752-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE CONDUTA. EVASÃO AO CUMPRIMENTO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E EFETIVIDADE DAS MEDIDAS JUDICIAIS. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente por descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência decretadas no âmbito de processo por violência doméstica, com fundamento na necessidade de resguardar a integridade da vítima e evitar a reiteração delitiva.
2. A segregação cautelar foi precedida da concessão de medidas protetivas e tentativa frustrada de cumprimento de monitoração eletrônica, diante de conduta evasiva da paciente, que se evadiu no momento da instalação do dispositivo, denotando desprezo pelas ordens judiciais.
3. Os elementos constantes dos autos, notadamente a denúncia, os depoimentos da vítima e testemunhas, e os registros reiterados de ocorrência, indicam materialidade e indícios de autoria das condutas descritas, configurando o fumus comissi delicti.
4. A reiteração de atos de perseguição e intimidação mesmo após a intimação das medidas protetivas, somada à resistência ao cumprimento da fiscalização eletrônica, demonstra o periculum libertatis, legitimando a imposição da custódia para garantir a ordem pública e a eficácia da tutela jurisdicional penal.
5. A argumentação defensiva quanto à ausência de risco atual, vínculos sociais e eventual convivência consentida com a vítima não descaracteriza o histórico de violência, tampouco afasta o risco persistente à integridade da ofendida, conforme demonstrado nos autos.
6. A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, sendo medida adequada e proporcional frente à ineficácia das medidas cautelares anteriormente impostas.
7. Ordem conhecida e denegada